Tribunal: TJSP
Processo: 0031298-73.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, itens III.13, III.15 e § 1o, da Resolução no 623/2013 – Ausência responsabilidade civil do Estado – Competência da C. Câmara suscitada – Conflito de competência julgado procedente.